Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701367-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR CALDEIRA LEITE SILVA AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, MY MAC SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA DESPACHO Comprove o agravante, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque, cópia da CTPS ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus a gratuidade de justiça, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora